Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (GAV). APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO IPREV/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou “a) o Distrito Federal parte ilegítima para responder pelo pedido, extinguindo o processo sem exame do mérito em relação a ele; b) procedente o pedido para reconhecer o direito do autor a incorporar, nos seus proventos de aposentadoria, a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária; b) procedente o pedido para condenar o SLU a pagar ao autor, até o restabelecimento pelo IPREV do pagamento da parcela, os valores vencidos, com correção pela SELIC a contar de quando deveria ser efetuado o pagamento, observando-se os valores apresentados pelo Distrito Federal em sua contestação.”

2. Na origem, o autor informou que é servidor aposentado do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e que percebeu Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) até agosto/2023. No entanto, tendo passado para a inatividade, a gratificação foi suprimida de sua remuneração. Assim, pleiteou o reconhecimento do direito à incorporação da GAV em sua aposentadoria e o pagamento retroativo da verba desde a supressão.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49536018).

4. Em sua insurgência, o SLU e o IPREV/DF pretendem a reforma da sentença sob o fundamento de que não há previsão legal para a pretendida incorporação da GAV aos proventos de aposentadoria. Aduzem que a GAV tem caráter de vantagem e que não tendo havido a sua incorporação definitiva à remuneração do servidor e o recolhimento da respectiva contribuição social, não se torna possível a inclusão da base de cálculo nos proventos de aposentadoria. Por fim, sustentam que o pagamento da gratificação após a aposentadoria do autor é de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito do servidor aposentado à incorporação definitiva da GAV.

6. No caso dos autos, o documento de ID 65755782 - Pág. 3 informa que “O servidor aposentado, Sr. GILBERTO FREITAS SANTANA, foi admitido em 01/03/1986 e aposentou-se em 01/09/2023, pelo SLU - Serviço de Limpeza Urbana, do Distrito Federal. O requerente esteve cedido para a Secretaria de Saúde do DF até o momento de sua aposentadoria. Recebia Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) desde 03/2015, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), até 08/2022 e no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), desde 09/2022 até 08/2023. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV), foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Artigo 38 da Lei Distrital no 4.470, de 31 de março de 2010, entretanto, foi declarada inconstitucional pelo(a) ADI 0737940-20.2022.8.07.0000 de 17/08/2023), voltando a ser no valor de R$ 600,00, para os servidores que fazem jus.”

7. A Lei Distrital no 3.824/2006, em seu art. 22, estendeu a GAV aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública: “A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária de que trata o art. 13 da Lei no 3.351, de 9 de junho de 2004, tem o seu percentual estabelecido em 30% (trinta por cento), incidente sobre o maior vencimento do Cargo de Analista de Administração Pública. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 3881 de 30/06/2006) Parágrafo único. A Gratificação de que trata o caput é devida aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrarem em exercício na Subsecretaria de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” Já no art. 23, estabeleceu que “As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente.”

8. Tendo o servidor preenchido os requisitos para recebimento da GAV em atividade, legítima a percepção da verba após a aposentadoria nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei Distrital no 3.824/2006. Portanto, com suporte na legislação de regência, o recorrido faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) aos proventos de sua aposentadoria e ao recebimento de quantias retroativas não pagas, conforme fixado na sentença, ainda que a Administração Púbica tenha deixado de recolher a contribuição social incidente sobre a gratificação. Nesse sentido: (Acórdão 1692623, 0738031-62.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.), (Acórdão 1690276, 0726389-92.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.), (Acórdão 1614744, 0714846-92.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2022, publicado no DJe: 20/09/2022.).

9. No que se refere à alegada responsabilidade exclusiva do IPREV/DF pelo pagamento da gratificação objeto da condenação, trata-se de tese de defesa não incluída na contestação e suscitada somente após proferida a sentença, configurando-se, assim, indevida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal e de suas autarquias. (Decreto 500/1969).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.